Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710948-30.2020.8.07.0020 RECORRENTES: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA, MÁRCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, ARMAZÉM DO VILLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: ELIZABETH GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA REFERENTE AO ÚLTIMO MÊS DE ATUAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DA ADVOGADA EM DIVERSOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO. COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação é de meio, e não de resultado, pois o patrono não se compromete a obter êxito na demanda a ser proposta, mas apenas a atuar com a necessária diligência profissional, utilizando-se de seus conhecimentos técnicos para tanto. 3. De acordo com os artigos 7o, I, e 31, § 1o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado tem ampla liberdade de atuação, o que inclui, a toda evidência, eleger os instrumentos processuais considerados mais eficazes para alcançar o resultado favorável a seu constituinte. 4. Não demonstrada cabalmente a conduta negligente e seu resultado prático desfavorável ao cliente no período relativo à parcela não adimplida do contrato de prestação de serviços advocatícios, não se sustenta a tese de exceção do contrato não cumprido, de modo que eventual insurgência contra a atuação do patrono, de forma amplamente considerada, deve ser apresentada pela via própria. 5. Demonstrada, in casu, a composição entre as partes ao entrarem em consenso em relação à extinção do contrato, não há que se falar em aplicação da multa contratual por rescisão unilateral. 6. Apelação conhecida e não provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, invocando a exceção do contrato não cumprido a partir da valoração dos inúmeros atos desidiosos praticados pela parte contrária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 476 e 477, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] como bem pontuado pelo d. juízo a quo, a alegação de má prestação de serviços é genérica, sem individualização da data, do prejuízo sofrido e do ato doloso ou culposo imputável à apelada. [...] Em suma, não há que se falar em afastamento do pagamento da última mensalidade dos serviços prestados, porquanto não demonstrada, de forma clara e objetiva, desídia da apelada no período referente à mesma, de modo que eventual insurgência das apelantes contra a atuação da apelada, de forma amplamente considerada, deve ser apresentada pela via própria” (ID. 26414285 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016